Tribunal: TJBA
Processo: 0362618-70.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0362618-70.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO CAFE CARDOSO PINTO

Advogado(s)
:
PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FACEBOOK
BRASIL. REDE SOCIAL. CONTEÚDO OFENSIVO. CONTA DE USUÁRIO. NULIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS DA REDE SOCIAL. ENQUADRAMENTO COMO FORNECEDOR DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS REJEITADOS. SENTENÇA
CONFIRMADA
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0362618-70.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIO CAFE CARDOSO PINTO e como apelada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20